Tribunal: TJMT
Processo: 1016914-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016914-89.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : MATHEUS ZANCHET TREVISAN, representado por sua genitora e curadora SANDRA MARIA ZANCHET TREVISAN
Apelada : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1016914-89.2018.8.11.0041
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao RAC no 1016914-89.2018.8.11.0041, distribuído à relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges.
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, o eminente Des. Guiomar Tedoro Borges já está vinculado por prevenção à relatoria deste presente RAC também.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que seja feita a redistribuição do recurso para o relator competente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator